Tribunal: STF
Processo: RE 783171
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Serviço postal. Entrega de fatura de água. Leitura simultânea de hidrômetro. Inaplicabilidade do monopólio da União. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema de Repercussão Geral. Negado seguimento ao recurso.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se afastou o enquadramento da atividade de leitura de hidrômetros e impressão simultânea de fatura de água com entrega ao consumidor como serviço postal sujeito ao monopólio da União.



    2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) interpõe o recurso, sustentando ofensa aos arts. 21, inc. X, e 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como desrespeito à aplicação vinculante da decisão exarada na ADPF nº 46/DF. Argumenta que a contratação de terceiros para entrega de contas emitidas em simultaneidade à leitura de hidrômetros é inadmissível, pois essa espécie de comunicação se insere no conceito de carta, de monopólio da União.



    3. No acórdão recorrido, o TRF-4 entendeu que, nos casos em que a emissão da fatura é simultânea à leitura do hidrômetro, não há expedição, transporte ou remessa que enseje o enquadramento da atividade como serviço postal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de leitura de hidrômetros e entrega simultânea de faturas de água ao consumidor final está abrangida pelo monopólio dos serviços postais da União, previsto no art. 21, inc. X, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    5. O caso em análise não se enquadra na definição de "carta" conforme a Lei nº 6.538, de 1978, tratando-se apenas da emissão da fatura no momento da leitura do hidrômetro.



    6. A alteração da conclusão fática estabelecida pelo Tribunal de origem, que indicaria a efetiva caracterização da atividade como "carta enviada por intermédio de terceiros", esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede a revisão de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    7. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADPF nº 46/DF e reafirmada no Tema nº 491 do ementário da Repercussão Geral, dispõe-se que a distribuição de boletos bancários e de contas de telefone, de luz e de água não está no âmbito do monopólio da União, previsto no art. 21, inc. X, da Constituição da República, o qual se restringe ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada.



    IV. Dispositivo



    8. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIÇO POSTAL. FATURA DE ÁGUA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CARTA. LEITURA DE HIDRÔMETRO E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURA COM ENTREGA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 



    1. É legítima a atuação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em regime de exclusividade na prestação dos serviços postais, que lhe incumbem em situação de privilégio. 



    2. A fatura de água se insere no conceito de carta definido pelo art. 47 da Lei nº 6.538/1978, devendo a sua entrega ao destinatário, em princípio, ser realizada pela ECT. 



    3. Nos casos em que a emissão da fatura é simultânea à leitura do hidrômetro, não há expedição, transporte ou remessa a ensejar o enquadramento da atividade como serviço postal.” (e-doc. 9). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos argui a ofensa aos arts. 21, inc. X, e 93, inc. IX, da Constituição da República, uma vez que desrespeitada a aplicação vinculante da decisão exarada na ADPF nº 46/DF, sendo inadmissível a contratação de terceiros para entrega de contas emitidas em simultaneidade à leitura de hidrômetros no Município de Vera Cruz/RS. 



    2.1. Argumenta que essa espécie não escapa do conceito de carta, de monopólio dos Correiros, como comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, com informação de interesse específico do destinatário. 



    2.2. Reitera a explicação no sentido de que os serviços de coleta, transporte e entrega de faturas e notificações de débitos vencidos constituem monopólio da União (e-doc. 11). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para compreensão da hipótese dos autos, convém citar trecho dos fundamentos deduzidos no acórdão recorrido:



    "O serviço postal consubstancia o conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado. O art. 7º da Lei nº 6.538/1978 prevê: 



    'Art. 7º. Constitui serviço postal o recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas, conforme definido em regulamento'. 



    Sob esse aspecto, é certo que a fatura de água se insere no conceito de carta definido pelo art. 47 da Lei nº 6.538/1978, devendo a sua entrega ao destinatário, em princípio, ser realizada pela ECT. 



    Por outro lado, nos casos em que a emissão da fatura é simultânea à leitura do hidrômetro, não há expedição, transporte ou remessa a ensejar o enquadramento da atividade como serviço postal. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. LEITURA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS COM ENTREGA AO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL. LEGALIDADE DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA SANEPAR. 1. Não viola o monopólio postal conferido à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT a contratação pela SANEPAR, por licitação, de empresa prestadora de serviços de leitura de hidrômetros com impressão e entrega simultânea de contas de consumo de água ao consumidor final. 2. Apelação improvida. (TRF 4, AC 1999.70.00.033960-8/PR, 3ª Turma, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, D.E 08/11/2010) 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ECT. MONOPÓLIO POSTAL. LEITURA DE HIDRÔMETROS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DAS FATURAS. Fere o princípio da eficiência exigir-se a vedação da emissão - que o próprio medidor de água permite - das faturas, a pretexto de monopólio postal, que sequer se encontra configurado. (TRF4, AC 2007.71.00.046886-0/RS, 3ª Turma, Rel. Des. Maria Lúcia Luz Leiria, D.E 06/08/2009) 



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORSAN. ECT. LEITURA DE HIDRÔMETROS E IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INCABIMENTO. 1. Embora a ECT tenha o monopólio das atividades postais, entre elas não se compreende a leitura de hidrômetros, impressão e entrega simultânea de contas de água, não havendo motivo para dispensa de licitação por parte da CORSAN. 2. Ante a anulação dos contratos realizados sem licitação pela CORSAN e havendo a necessidade de ser realizada a leitura dos hidrômetros e entrega das contas de água, é cabível a manutenção dos contratos feitos pelo menor preço, em razão de serem menos onerosos para o Serviço Público, enquanto a CORSAN providencia a licitação. (TRF 4, AC 2008.71.00.000941-9/RS, 4ª Turma, Rel. Juiz Federal Alexandre Gonçalves Lippel, D.E 09/06/2009).” (e-doc. 9; destaques acrescidos). 



    5. Como se nota, da moldura fática retratada pelo TRF-4, o caso não trata propriamente da emissão de carta, a teor da definição trazida na Lei nº 6.538, de 1978, apenas, in casu, de emissão de fatura tão logo realizada a leitura do hidrômetro.



    6. Para dissentir dessa conclusão e, assim, compreender que se refere efetivamente a uma carta enviada pelo Município por intermédio de terceiros, imprescindível é a revisão do retrato fático e probatório apresentado pela turma julgadora, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Nesse sentido, sobre a mesma hipótese destes autos, a decisão monocrática proferida pelo e. Min. Alexandre de Moraes no ARE nº 1.158.467/RS, julgada em 17/09/2018 e publicada em 21/09/2018. 



    8. Não o bastasse, convém recordar que tanto na ADPF nº 46/DF quanto no Tema nº 491 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a distribuição de boletos bancários e de contas de telefone, de luz e água, não está no âmbito do monopólio da União, ex vi do art. 21, inc. X, da Constituição da República. Confira-se:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMAS RELATIVAS À POSTAGEM DE BOLETOS DE COBRANÇA, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A análise das competências concorrentes (CF, art. 24) deverá priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades, de modo a assegurar o imprescindível equilíbrio federativo, em consonância com a competência legislativa remanescente prevista no § 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Princípio da predominância do interesse. 



    2. O art. 1º, § 1º, da Lei Estadual 5.190/2008, do Rio de Janeiro, determina que as datas de vencimento e de postagem de boletos, referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas, deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança. 



    3. Discute-se, neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, se a referida lei é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços postais (Constituição, art. 22, V). 



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46 (Plenário, Min. EROS GRAU, DJ de 26/2/2010), estabeleceu-se que a prestação exclusiva de serviço postal pela União, nos termos do art. 9º da Lei 6538/1978, não engloba a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água, de encomendas, v.g ., livros e jornais, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada. 



    5. Assim, o âmbito da competência legislativa privativa da União, estipulada no art. 22, V, da CARTA MAGNA, circunscreve-se à regulação do serviço postal prestado pela União, de modo exclusivo (art. 21, X, da CF/1988). 



    6. A CONSTITUIÇÃO brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las, por meio de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-Membros e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 



    7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem atribuindo maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados, quando o assunto girar em torno das relações de consumo. Igualmente, esta SUPREMA CORTE já declarou a constitucionalidade de diversas normas estaduais em hipóteses análogas, reconhecendo a competência dos Estados-membros para dispor sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência concorrente. 



    8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 491, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas’.”



    (ARE nº 649.379-RG/RJ, Tema RG nº 491, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 18/01/2021; destaques acrescidos).



    9. Por conseguinte, não há que se falar em ausência ou vício de fundamentação no acórdão recorrido, porquanto os fundamentos deduzidos foram suficientes a afastar a pretensão e as alegações da parte recorrente. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator